Tribunal: STF
Processo: RE 91359
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-13
Data de publicação: 1979-09-13

Ementa:
- ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - O STF FIRMOU JURISPRUDÊNCIA
NO SENTIDO DE QUE, DESDE A ENTRADA EM VIGOR DE LEI ESTADUAL QUE
CUMPRIU A DETERMINAÇÃO DO CITADO TEXTO CONSTITUCIONAL, AS
QUESTÕES RELATIVAS AO VINCULO ENTRE O ESTADO-MEMBRO E OS
SERVIDORES ALI REFERIDOS SÓ PODERAO SER PROCESSADAS E JULGADAS PELA
JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, POIS A CONTAR DE ENTÃO ESSE VINCULO NÃO E
TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.